Tribunal: TJDFT
Processo: 0716209-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO VIA ELETRÔNICA INDEFERIDA POR AUSÊNCIA DE CONSULTA PREVIA AOS SISTEMAS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ART. 246 DO CPC.

1. Nos termos do artigo 246, V do CPC, a citação será feita por meio eletrônico, conforme regulado em lei.
2. O artigo 6o da Lei que dispõe sobre a informatização do processo judicial n. 11.419/06 também estabelece que ‘No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico".
3. Agravo conhecido e provido.